Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE ADMITE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Não se pode adentrar no mérito de matéria não decida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.